Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800511-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: GLAYDSON DA CRUZ SERRA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. FEITO COMPLEXO. ATRASO JUSTIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida no tocante a presença dos requisitos da progressão de regime, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2- Não há que se falar em concessão de ofício do excesso de prazo, eis que é patente a complexidade do feito, de paciente que fugiu do sistema penal, foi preso por novo delito em outro Estado da Federação e estava pendente julgamento de conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça. Só podendo se falar em excesso de prazo a partir da definição de competência do Juízo coator para julgamento do feito.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE a impetração e nessa parte DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Glaydson da Cruz Serra,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0056603-68.2015.8.14.0401.

Sustenta o impetrante,
ab initio
, a admissibilidade da ação mandamental em sede de execução penal, nas hipóteses nas quais se vislumbra a possibilidade de lesão ao direito de locomoção do agente, sem a necessidade de exame aprofundado de provas, ou a matéria seja estritamente de direito ou de ordem pública.

Aduz que, no caso, o paciente já cumpriu 60% (sessenta por cento) da pena imposta de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, pela prática do tipo penal elencado no art. 157, §2º, do Código Penal Brasileiro.

Afirma que, nos autos do processo de execução, foi informada a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário acerca da suposta evasão de saída temporária pelo reeducando, narrando que o paciente iniciou o gozo do benefício em 12.01.2021 e não cumpriu o retorno programado para 19.01.2021.

Alega que, em razão de tal descumprimento, foi expedido mandado de prisão contra o paciente na data de 11.02.2021.

Acrescenta que, na data de 02.05.2021, o paciente foi preso em flagrante delito por suposto novo crime nos autos do Processo de n.º 5213574-39.2021.8.09.0105. Entretanto, em razão deste processo, teve em seu favor Alvará de Soltura expedido. Ocorre que, apesar do alvará de soltura expedido, não pôde ser posto em liberdade em razão do mandado de prisão expedido, motivado pelo mencionado Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Argui a tese de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário, haja vista que a falta grave se deu em 19.01.2021, e o paciente encontra-se custodiado desde 02.05.2021.

Salienta, ademais, que o paciente faz jus à progressão para o regime aberto, porquanto já cumprido 1/6 (um sexto) de sua pena, e preenchido o critério subjetivo para a concessão de tal benefício.

Clama pela concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ante o excesso de prazo aduzido, bem como concedida a progressão para o regime aberto.

Indeferi a liminar
e requisitei informações da autoridade coatora.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID 12660176) pelo que transcrevo o trecho que importa:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente GLAYDSON DA CRUZ , informo a V. Exa.:

O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 09 anos 04 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Alega a Defesa em seu habeas corpus excesso de prazo para apreciação do procedimento de apuração de falta grave do apenado.

O apenado cumpria pena na em unidade prisional da região metropolitana de Belem/PA.

Em 19.01.2021 empreendeu fuga.

Em 10.02.2021 (mov. 299.1) fora determinada a instauração de PDP, regressão de regime e expedição de mandado de recaptura em função da fuga.

Em 20.06.2021 a Defesa requereu o declínio de competência da execução para a Comarca de Serranópolis–Goiás, informando que o apenado estava preso provisoriamente, desde 02.05.2021, na Unidade Prisional de Jataí-Go. Juntou inclusive sentença condenatória.

Em 20.06.2021 a Defesa juntou aos autos sentença condenatória, datada de 17.12.2021, relativa ao novo delito pelo qual estava preso na unidade prisional de Jatai/GO.

Em 24.10.2022 (mov. 380.1) restou declinada a competência à comarca de Jataí/GO em função do apenado se encontrar preso naquela localidade.

Em 29.11.2022 (mov.398.1) o Juízo da comarca de Jatai/GO julgou-se incompetente e declinou novamente a competência para este Juízo.

O apenado permanece preso em unidade prisional na comarca de Jatai/GO, inclusive a Defesa requereu sua permanência naquela comarca por questões familiares e sociais.

Note-se que o apenado cumpria pena no regime semiaberto quando empreendeu fuga e foi recapturado com novo delito na Comarca de Jutai/GO pelo qual já fora condenado.

Dessa forma, em análise prelibatória, após a conclusão do PDP o apenado provavelmente permanecerá em regime fechado ou semiaberto, isso sem considerar o possível trânsito em julgado do novo delito com a respectiva soma de penas.

Este feito é um exemplo das dificuldades provocadas pela tramitação do processo de execução em uma comarca quando o apenado está preso em outra.

No caso, em função da distância e vai-e-vem dos autos, sequer o PDP da fuga e recaptura ocorrida no ano de 2021 foi instaurado. Mais ainda, sequer sabemos a exata data em que o apenado foi recapturado, circunstâncias que refletem diretamente no regime de pena e cálculo de liquidação de pena.

Inicialmente importante destacar que os processos de execução penal são, em verdade, um diário de vida do preso, com a necessidade de julgamento de incidentes processuais quase diários.

Para nós fica evidente que o Juízo da comarca onde o apenado está preso tem melhores condições de gerir a execução, tem competência para julgar e resolver os respectivos incidentes processuais, pelas seguinte razões:

1. Tem melhor comunicação com a unidade prisional local;

2. Brevidade nas comunicações com unidade prisional local;

3. Detém conhecimento sobre os trâmites e comunicações com a administração da unidade prisional local;

4. Conhece as particularidades/deficiências do sistema prisional da localidade.

5. Exequibilidade das decisões lançadas nos autos.

Com efeito, a competência do Juízo da execução penal deve ser fixada pelo lugar em que o apenado cumpre a pena, revelando-se, data venia, ibi eadem jus), prescindível a manifestação daquele Juízo sobre aquiescência da remessa do processo de execução penal. Ratifica esse entendimento a súmula 192 do STJ(ubi eadem ratio e a jurisprudência.

“CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE EXECUÇÃO PENAL ESTADUAIS DIVERSOS. SENTENÇA PROVISÓRIA E OUTRA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Aplica-se a Lei de Execução Penal ao preso provisório quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária (art.2°). 2.
Em se tratando de execução de pena definitiva ou provisória, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da reprimenda decidir sobre os incidentes que

surgirem durante a execução, por força do art.65 da LEP.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do 2° Juizado da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, ora suscitado" (STJ, CC 81.284/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; DJ 29/03/10). (grifos meus).

Neste contexto, a prestação jurisdicional se revela muito mais eficiente quando prestada pelo Juízo da comarca onde o apenado se encontra preso, em razão de ter conhecimento das peculiaridades das unidades prisionais do local onde o apenado cumpre a pena, além maior facilidade de comunicação entre os órgãos de execução penal e entendimento das respectivas rotinas administrativas.

Nestes termos suscitou-se o conflito de competência junto ao STJ.

Levando-se em consideração a situação prisional do apenado, que não pode ficar prejudicado na espera de análise e impulso processual pelo juízo competente, este juízo determinou providências a fim de solucionar a situação processual do apenado (...)”. - Grifos originais

O
Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal
(ID nº 4942804).

É o relatório. Após com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, convém anotar que o habeas corpus é o remédio constitucional que busca cessar constrangimento ilegal, atual ou iminente, no tocante à liberdade de locomoção do indivíduo e, para a sua concessão, deve ser analisada a legalidade do ato apontado como coator.

Ocorre que no presente caso, a impetração não se refere somente a cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, pois
tratam os autos de insurgências relativas à Execução Penal
, cujo o recurso cabível, em qualquer caso, é o agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984, não sendo a via do
habeas corpus
o momento adequado para dirimir estas questões.

Entretanto, nota-se que o pleito defensivo se baseia no excesso de prazo para apreciação das irresignações pelo juízo
a quo
, sendo necessário o conhecimento do
mandamus
nesta parte
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

"Apesar do caráter excepcionalíssimo do habeas corpus ensejar, em regra, a impossibilidade de sua impetração contra decisões em processos de execução penal, tem-se que o excesso de prazo na apreciação de pedidos de benefícios pelo Juízo de Execução Penal pode caracterizar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus" (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4013659-04.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 28-05-2019).

Desta forma, o presente remédio heróico
não merece ser conhecido na parte que entende que seja determinada a progressão de regime do paciente,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente
mandamus
.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Desta forma, não se pode analisar matérias que não foram submetidas à apreciação do Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL NA FASE EXECUCIONAL TÃO SOMENTE QUANDO A ILEGALIDADE PUDER SER CONSTATADA DE PLANO. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. "Considerando que a matéria objeto da insurgência não foi previamente apreciada pelo magistrado a quo, é impossível conhecê-la em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância" (TJSC - Habeas Corpus n. 4000980-74.2016.8.24.0000, de Criciúma, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 14/04/2016). (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 0018135-90.2018.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 20-09-2018 - grifado).

Quanto ao excesso de prazo alegado
, verifica-se de plano que realmente há pendência de apreciação do benefício que o reeducando, ora paciente, teria direito, contudo, em que pese a argumentação defensiva, não houve motivo injustificado para que houve decisão, pelo que explico:

O paciente, além de ter cometido outro delito no Estado de Goiás está recolhido no sistema penitenciário daquela jurisdição. Conforme se depreende, houve pleito de que fossem os autos remetidos à Comarca de Serrápolis/GO, informando que o apenado estava preso provisoriamente, desde 02.05.2021, na Unidade Prisional de Jataí/GO

Em 24.10.2022 foi declinada a competência da execução, para a Comarca de Jataí/GO, em função do apenado se encontrar preso naquela localidade, no entanto, o Juízo da Comarca de Jatai/GO julgou-se incompetente e declinou novamente a competência para o Juízo de Execução da Comarca de Belém/PA.

Após a suscitação do conflito, o Superior Tribunal de Justiça, o Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, na data de 14.03.2023 decidiu monocraticamente declarando competente o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, motivo pelo qual restaram cessados os motivos que justificaram a ausência de análise pela autoridade coatora.

Em consulta realizada no SEEU verifiquei que o feito n. 0056603-68.2015.8.14.0401 encontra-se instruído, tendo sido solicitadas informações à SEAP/GO, na data de 08.03.2023, pelo Juízo
a quo
.

Imperioso ressaltar que o aventado excesso de prazo só pode ser computado a partir do momento em que o Juízo coator é considerado competente para apreciação do pleito. Forçoso convir que é patente a complexidade do feito, de paciente que fugiu do sistema penal paraense e foi preso, por novo delito, em outro Estado da Federação, e ainda, estava pendente de julgamento conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto
conheço parcialmente da presente ordem quanto ao alegado excesso de prazo e denego a ordem na parte conhecida
.

Recomendo ao Juízo coator que envide esforços para o imediato julgamento do pedido de progressão de regime do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023